Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Rol legal de impenhorabilidades. Taxatividade. Veículo automotor. Penhora. Possibilidade. Melhor interesse do credor. Demais diligências executórias infrutíferas. Erro por adoção de premissa equivocada. Inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Via imprópria. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, incorreu em erro ao adotar premissa equivocada, resultando em violações ao art. 230 da Constituição Federal, aos arts. 2o e 3o da Lei no 10.741/2003 e ao princípio da proporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado se baseou em erro de fato, o que justificaria a correção da premissa equivocada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.
4. No caso, o acórdão foi minucioso ao apreciar a questão fática. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, tomada em unanimidade, que se encontra adequada e suficientemente motivada. Com efeito, o julgado é consonante com a jurisprudência desta Corte, tendo se manifestado expressamente a respeito da impossibilidade de se considerar o rol legal de impenhorabilidades como exemplificativo.
5. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1766047/AL, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.11.2019; TJDFT, Acórdão n. 1839376, Embargos de declaração em apelação cível n. 07366125720198070001, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; Acórdão n. 1235490, Embargos de declaração n. 07023091120198070003, Relator Des, Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, J. 04.03.2020.